Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020496-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DIOGO DA CRUZ SILVA
AGRAVADA: M. D. D. S., representada por sua genitora DAIZA CAROLINA DA CUNHA DIAS
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIOGO DA CRUZ SILVA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez , lançada nos autos da Ação de Alimentos com pedido de provisórios no 1025763- 45.2021.8.11.0041, proposta por M. D. D. S. representada por sua genitora DAIZA CAROLINA DA CUNHA DIAS, que fixou alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, correspondente atualmente ao valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) a ser pago mensalmente pelo requerido por meio de depósito na conta bancária da representante da criança.
Inconformado o apelante recorre, onde busca a reforma do decisum para que os alimentos sejam reduzidos para o valor de 18,19% (dezoito vírgula dezenove por cento) do salário mínimo vigente, o que atualmente perfaz a importância de R$ 200,00 (duzentos reais).
A tutela recursal pretendida foi indeferida, e, no mesmo ato fora determinada a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências (Id 109867953), que por meio do Termo de Audiência acostado no Id 111171988, as partes informam que entabularam acordo nos seguintes termos, in verbis:
“Não houve acordo em relação ao valor dos alimentos.
Quanto ao direito de visita, ficou acordado que o pai no prazo de 1 (um) mês, poderá pegar a filha em domingos alternados a partir de 8h30min, levando as 19horas, começando do dia 05 de dezembro de 2021. Ultrapassado este período, as visitas serão exercidas em finais de semanas alternados, iniciando no sábado as 15 horas em finalizando no domingo as 18horas. Fica estabelecida a necessidade do pai ligar com 30 minutos de antecedência tanto para buscar e levar. A partir de janeiro de 2022, os feriados serão divididos entre o pai e a mãe, sendo que, no dia dos pais e aniversario do pai, a menor ficará com o pai, no dia das mães e aniversario da mãe, ficará com a mãe. No dia do aniversário da menor em 2022, passará com a mãe e, a partir de então, será alternado”
Requerem as partes a homologação do acordo, requerem ainda o prosseguimento do feito em relação ao presente recurso”
Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo nos termos em que foi celebrado pelas partes, noticiado no Termo de Conciliação/Mediação apresentado no Id 11117198, devendo, no entanto, o presente agravo de instrumento tramitar exclusivamente em relação aos alimentos cujas partes não chegaram ao acordo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, encaminhando-lhe cópia desta decisão e da ata de audiência para conhecimento e devidas providências.
Cumpra-se a parte final da decisão de Id 109867953, encaminhando os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora